Tribunal: TJDFT
Processo: 0710106-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710106-90.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: MARIA DOS REMEDIOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 14460117), interposta por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL, em face da sentença (ID 14460116), proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de cobrança n° 0710106-90.2019.8.07.0018. Os Apelantes em petição (ID 17028494) requerem a desistência do recurso. É o relatório do necessário. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Apelante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Apelado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso de Apelação Cível ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Preclusa esta, baixem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2020 16:30:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador